Tribunal: TJDFT
Processo: 0742641-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JUSTA CAUSA PARA EXCLUSÃO OU REDUÇÕ DO VALOR DAS ASTREINTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada material. Logo, seu valor e periodicidade podem ser revistos a qualquer momento, inclusive de ofício pelo juiz.
2. O inciso II do dispositivo autoriza expressamente o juiz, de ofício ou a requerimento, a excluir ou reduzir o valor da multa, caso o devedor comprove justa causa para o descumprimento.
3. Meras alegações de dificuldades administrativas, entraves burocráticos ou outros argumentos vagos, sem a devida comprovação, não são suficientes para afastar a multa cominatória. A conduta esperada do devedor, especialmente em casos que envolvem o direito à saúde e à vida, é a de diligência máxima.
4. Por se tratar de multa coercitiva, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento da medida e a capacidade econômica do devedor. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo.
5. Não se constata excesso no valor da multa aplicada, pois a quantia de R$ 20.000,00 não pode ser considerada exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida).
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do CPC/2015, não é possível a revisão do valor acumulado da multa periódica. A modificação somente é possível com relação à multa vincenda (EAREsp 1766665/RS Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 06/06/2024).
7. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC demanda demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. A rejeição do recurso não autoriza a conclusão imediata de que o recorrente agiu de má-fé.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.